Tribunal: TJMT
Processo: 1060625-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060625-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CIBELLY DILIANNE MOZER GOMES DA SILVA - CPF: 020.892.061-79 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. READEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude do cancelamento de voo que resultou em atraso superior a 10 horas e perda de conexão internacional da passageira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da transportadora pelo evento, à viabilidade da condenação por danos morais e materiais, bem como à adequação dos valores fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento de voo por manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

5. Todavia, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

6. Quanto aos danos materiais, mantém-se apenas a restituição do valor de R$ 1.281,04, correspondente ao custo de remarcação da passagem aérea, excluindo-se o valor referente à taxa de despacho de bagagem, pois não há comprovação de que estivesse incluída na passagem original.

7. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para casos de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte promovida a pagar o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a parte promovente, a título de indenização por dano moral,
corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, CONDENAR a parte promovida a pagar a parte promovente o valor de
R$ 1.678,79 (hum mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais,
corrigido monetariamente desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
”
(Grifei)

A recorrida alega que seu voo estava originalmente programado para o dia 05/08/2024, às 19h00, partindo de Cuiabá com destino a Guarulhos, com previsão de chegada às 21h10 do mesmo dia.

Afirma que, já no momento do embarque, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado. Em razão disso, foi realocada em voo posterior, chegando ao destino final apenas às 07h00 do dia 06/08/2024, o que resultou em um atraso de quase 10 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Sustenta, ainda, que, em razão do atraso, perdeu um segundo voo, adquirido de forma autônoma junto a outra companhia aérea, que complementaria sua viagem até o Chile. Alega ter sofrido prejuízos materiais, decorrentes da necessidade de remarcação da passagem aérea e do pagamento de taxa de despacho de bagagem.

No caso, é incontroverso o cancelamento do voo, uma vez que a própria empresa aérea confirma o acontecimento do fato.

A recorrente sustenta, ainda, que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de
manutenção não programada na aeronave.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue que o cancelamento ocorreu em virtude de manutenção não programada da aeronave, tal circunstância configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10019822720228110051,
Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023; N.U
10010533420248110015
, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto à indenização por
danos materiais
, entendo que esta deve ser mantida apenas em parte. Embora a Recorrida tenha comprovado o desembolso de R$ 1.281,04 e R$ 397,75, referentes à remarcação de passagem e despache de bagagem, respectivamente, não há nos autos qualquer informação de que a passagem originalmente adquirida incluísse a taxa para despacho de mala.

Não sem propósito, o cartão de embarque apresentado em relação ao voo original indica que a Recorrida possuía direito apenas à mala de bordo e item pessoal (bolsa ou mochila pequena) (id. 264844348).

Dessa forma, entendo devida apenas a quantia desembolsada para a remarcação do voo perdido, ou seja,
R$ 1.281,04.

Por derradeiro, no que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00

(seis mil reais),
e readequar a condenação por danos materiais para
R$ 1.281,04

(mil duzentos e oitenta e um reais e quatro centavos),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação no dano moral e a partir do desembolso no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025